Tribunal: TJDFT
Processo: 0743314-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. FATURAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança, a qual julgou procedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questão em discussão: (i) a configuração de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial requerida para apuração do débito. (ii) ausência de comprovação suficiente dos valores pleiteados pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo civil brasileiro adotou o sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz pode formar sua convicção com base nas provas dos autos, desde que fundamente sua decisão.
4. Na situação dos autos, levando-se em conta todo o aspecto probatório envolvido, a produção de novas provas é essencial para o desfecho do caso. O Juízo sentenciante, ao encerrar a fase probatória sem analisar o reiterado e insistente pedido da parte para realização de perícia técnica, incorre em indubitável cerceamento de defesa, que deve ser corrigido por esta via recursal. 4.1. Precedente da Casa: “(...) 3. O indeferimento, pelo juízo sentenciante, da produção de prova técnica indispensável à correta resolução da lide justifica a decretação da nulidade da sentença, com fundamento no cerceamento de defesa, pelo Órgão Colegiado Revisor, inclusive de ofício. (...)” (07030234220228070010, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 11/09/2024). 5. Em razão da cassação da sentença e do retorno dos autos para a primeira instância, não se impõe condenação em honorários advocatícios nesta fase.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação provida. Tese de julgamento: "É configurado cerceamento de defesa quando o juízo indefere, sem fundamentação suficiente, prova técnica requerida desde a contestação e reiterada com justificativa específica, notadamente em ações que envolvem análise de débitos decorrentes de prestação de serviços médicos."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 355. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 07030234220228070010, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 11/09/2024; TJDFT, Apelação Cível 20160110156246APC, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJe: 10/10/2017.